Tribunal: TJDFT
Processo: 0719790-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719790-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: QUITERIA GONCALVES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A construção jurisprudencial da responsabilidade do Estado pelo pagamento das despesas em hospitais particulares tem como suporte fático a inexistência de vagas nos hospitais públicos. Foi precisamente nesse contexto que se extraiu a tese do Tema 1.033 do STF (RE 666.094) que delimitou o contorno jurídico da questão. 2. Diante da inexistência de vagas em hospital público, em vez de aplicar multas ou decretar a prisão dos diretores de hospitais, cabe ao juiz determinar o equivalente prático, ou seja, a internação em hospital privado. 3. A despeito disso, não se pode admitir que o usuário do sistema de saúde público primeiro procure o sistema privado de forma a contornar a necessária triagem médica e os critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde. 4. Conforme dispõe o art. 8° do Decreto no 7508/2011 “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS”. Subverte essa lógica o paciente que ingressa no sistema público por meio do hospital privado. 5. Exigir que o Estado arque com as despesas da internação em hospital privado antes da avaliação do quadro por médico do sistema público é o mesmo que permitir que médicos particulares determinem a internação do usuário pelo SUS, sem a necessária triagem nas unidades básicas de saúde. 6. Se a parte autora sponte sua procurou o hospital particular antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos, se não houve decreto cominatório judicial que determinasse o custeio das despesas do hospital privado escolhido pela parte e se não houve omissão da parte do Estado que atuou de forma razoável para resolver a questão, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas do hospital particular. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida." A parte recorrente aponta violação do art. 5o e 6o, art. 37, §6o e art. 196, todos da Constituição Federal. Defende que a ausência de leitos de UTI fornecidos pelo Distrito Federal fez com que o usuário buscasse o hospital privado, o que por certo surgir a obrigação estatal pelo custeio das despesas de internação desde o momento em que há a inclusão do paciente na Central de Regulação de Leitos. Requer a responsabilização do Distrito Federal pelas despesas contraídas no leito de UTI em entidade privada e sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado e determinar a condenação do ente público ao ressarcimento das despesas oriundas da internação particular, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. OPÇÃO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 1.161.534/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE de 25.10.2018)" Diante, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao recurso extraordinário. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal